Tribunal: TJPA
Processo: 0837994-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837994-71.2019.8.14.0301

APELANTE: ARIOSVALDO VELOSO BARROS

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

Alega o embargante existência de omissão no Acórdão (id. 7122212), no que se refere a fixação de honorários advocatícios, argumentando inobservância do art. 85, §2º do CPC, pugnando pela diminuição do percentual fixado.

2.

No presente caso, não prospera a alegação do recorrente, pois o Acórdão embargado, levou em consideração o percentual fixado em 1º grau (10% sobre o valor da causa), mais o trabalho adicional realizado pelo advogado em 2º grau (5% sobre o valor da causa), o que totalizou o percentual de 15% sobre o valor da causa, sendo seguido o disposto no art. 85, §11 do CPC.

3.

Recurso conhecido. Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, apenas para sanar omissão, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), .... 2022

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em APELAÇÃO CÍVEL, oposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, em Ação Ordinária, movido em face de
ARIOSVALDO VELOSO BARROS
, contra Acórdão (id. 7122212) proferido pela 1ª Turma de Direito Público que conheceu o recurso de Apelação Cível, concedendo-lhe provimento.

Em síntese, versam os autos sobre Ação ordinária interposta por Ariosvaldo Veloso Barros, narra o autor possuir direito a receber pensão por morte, em razão de ter vivido em união estável com a Sra. Maria Rosa Oliveira que veio a falecer no dia 27.08.2018, no entanto o IGEPREV estaria dificultando o acesso do autor ao benefício, em face da dúvida acerca da união estável do casal. Alega o autor que a união estável do casal foi reconhecida por meio da Ação nº 0865150-68.2018.8.14.0301, que por este motivo faz jus ao recebimento de pensão por morte, com fundamento no art. 6º, I, §§ 2º e 5º da lei complementar nº 39/2002. Requerendo a procedência dos pedidos.

Em sentença, o juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos contidos na inicial. (id.

4606410)

Inconformado, a parte autora interpôs Apelação Cível, alegado que a sentença de 1º grau não analisou adequadamente as provas acostadas aos autos, afirmando que possuem elementos suficientes que comprovam que o autor vivia em união estável com a
de cujus.
Requerendo a reforma da decisão de 1º grau. (id. 4606421)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de direito Público, foi conhecido o recurso, sendo concedido provimento, fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa. (id
.
7122212)

Contra esta decisão, o IGEPREV opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alegando existência de omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, alegando que não houve aplicação dos critérios de fixação de honorários advocatícios elencados no art. 85, §2º, I a IV do CPC. Requerendo a reforma do julgado, a fim de que seja diminuído o valor do percentual fixado. (id. 7422886)

Em contrarrazões, a parte embargada alega que a embargante não possui razão, sendo o presente recurso meramente protelatório. Requerendo a manutenção do julgado. (id. 7587367)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega haver omissão no Acórdão embargado, argumentando inobservância do disposto no art. 85, §2º, I a IV do CPC, a fim de que seja diminuído o valor da porcentagem fixada.

Não merece prosperar o pedido do recorrente, tendo em vista a inversão do ônus da sucumbência em 2º grau.

Pois bem, o juízo de primeiro grau fixou honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do autor/embargado no importe de 10% sobre o valor da causa, conforme trecho da sentença:

“Condeno o Autor a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.”

Ocorre que, em sede recursal, foi concedido provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, ocasionando inversão do ônus de sucumbência. Assim, os honorários advocatícios determinados em 1º grau, inverteram em desfavor do réu/embargante, de acordo com trecho do julgado:

“Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformando a sentença de primeiro grau, para julgar

procedente o direito do apelante a pensão por morte.

Inverto o ônus de sucumbência, e considerando, a sucumbência recursal, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa.”

Desse modo, o Acórdão recorrido fixou honorários advocatícios sucumbenciais levando em consideração o valor que já havia sido arbitrado em 1º grau (10% sobre o valor da causa), mais o trabalho adicional realizado pelo advogado em 2º grau (5% sobre o valor da causa), o que totalizou o percentual de 15% sobre o valor da causa, seguindo adequadamente o que dispõe o Código de Processo Civil em seu art. 85, §11,
in verbis:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Cumpre mencionar que, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios.

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, ..... 2022

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2022